Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710172-69.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, FRANCISCA RENATA GOMES E SOUZA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (ID 37597716) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 36901947), o qual deu provimento à apelação interposta pela embargada FRANCISCA RENATA GOMES E SOUZA. À embargada para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil-CPC Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator